Tribunal: TJSP
Processo: 1510427-08.2019.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Suspensão condicional do processo – Benefício oferecido apesar de majorante imputada pela denúncia que conduzia a pena mínima para além do patamar de um ano – Requisito expresso da Lei no 9099/95 – Causas de aumento que devem ser computadas para aferição da pena mínima – Precedentes dos tribunais superiores e entendimento doutrinário – Possibilidade de oferecimento de posterior proposta de

Ementa:
Suspensão condicional do processo – Benefício oferecido apesar de majorante imputada pela denúncia que conduzia a pena mínima para além do patamar de um ano – Requisito expresso da Lei no 9099/95 – Causas de aumento que devem ser computadas para aferição da pena mínima – Precedentes dos tribunais superiores e entendimento doutrinário – Possibilidade de oferecimento de posterior proposta de sursis processual em caso de eventual afastamento da majorante pela sentença definitiva – Benefício revogado e determinado o prosseguimento do feito – Recurso a que se dá provimento.